Tribunal: TJDFT
Processo: 0756656-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756656-81.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL GONZALEZ ACOSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Raul Gonzalez Acosta contra sentença (ID 36264900) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Bortezomibe na forma e período prescritos no relatório médico ID 106962963 (na origem), o qual já limita o tratamento a 6 (seis) meses. A sentença deixou, todavia, de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de condenar o ente público apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pelos fatos e fundamentos acima aduzidos. Sobreveio o v. Acórdão n. 1607540 da e. Segunda Turma Cível (ID 38625365), no qual, por maioria, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora. Foi atribuída ao eminente Des. João Egmont a Relatoria Designada. Na sequência, a parte autora interpôs recurso extraordinário (ID 38800330), por meio do qual sustentou a reforma do v. acórdão e buscou a procedência do pedido. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, o eminente Des. Cruz Macedo (ID 41975722) determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral reconhecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, na decisão ao ID 50357027, o Exmo. Sr. Presidente determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista o disposto no art. 1.040, II, do CPC e o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) pelo e. STF. Consoante ID 50514713, a parte recorrente se manifestou favoravelmente à adequação do julgado ao teor do Tema 1.002 fixado pelo e. STF. É o relatório. 2. O eminente Des. João Egmont foi o Relator designado do Acórdão n. 1607540, no qual, por maioria, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora. Esta magistrada proferiu o voto minoritário. Portanto, em razão da Relatoria Designada atribuída ao eminente Des. João Egmont, redistribua-se à Sua Excelência. 3. Com esses fundamentos e nossas homenagens, determino a redistribuição deste recurso ao eminente Des. João Egmont, conforme exegese do art. 118, § 3o, do RITJDFT[1]. Não obstante, se porventura Sua Excelência discordar da presente conclusão, indico que me devolva para a confecção do voto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. (...) § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração.